Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712049-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA, CELSO QUIDA SALLES AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 58509065) apresentado por terceiro interessado (credor nos autos de cumprimento de sentença n. 0732066-90.2018.8.07.0001), em face da decisão ID 58352916. O terceiro interessado pleiteia: Ante o exposto, serve a presente para requerer a reconsideração da r. decisão de id. 58352916, indeferindo-se, assim, o pleito dos agravantes e inclusive os condenando como litigantes de má-fé. Caso assim não se entenda, requer-se a reconsideração parcial da r. decisão de id. 58352916, para limitar eventual suspensão de ato de constrição nos autos no 0732066-90.2018.8.07.0001 unicamente à recuperanda CDN, liberando-se qualquer ato de constrição a ser realizado em face dos demais devedores. Nada a prover acerca das alegações de que a empresa em recuperação judicial está desviando recursos em detrimento dos credores e agindo com abuso de direito. Tais questões devem ser analisadas, decididas e, se for caso, punidas pelos Juízos que verificarem a atuação fraudulenta da parte. O conflito de competência não é a medida processual cabível para analisar e julgar a alegada fraude contra credores, seja nos autos da recuperação judicial seja no cumprimento de sentença. Quanto ao pedido subsidiário do terceiro interessado, entendo pelo acolhimento. Em consulta aos autos do cumprimento de sentença n. 0732066-90.2018.8.07.0001, verifico que, além dos Suscitantes do presente conflito, há outros Executados. Desse modo, a determinação cautelar contida na decisão ID 58352916, de suspensão dos atos de constrição determinados pelo Juízo da 19a vara cível de Brasília nos autos n. 0732066-90.2018.8.07.0001, restringe-se ao patrimônio do devedor que teve o feito de recuperação judicial recebido, conforme decisão ID 57280832. Frise-se que a suspensão não implica em liberação de eventual valor penhorado em nome da empresa recuperanda, devendo ser mantido, caso exista, acautelado no Juízo Suscitado até julgamento deste Conflito de Competência. Oficiem-se os Juízos Suscitados sobre a presente decisão. Aguarde-se, ainda, a manifestação dos Juízos Suscitados e do Ministério Público, conforme decisão ID 58352916. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024 12:26:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador